Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-84.2018.8.11.0024
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000182-84.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARGARETH KRAUSE - CPF: 761.565.671-00 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM LAUDO PERICIAL JUDICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REDISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO COM BASE EM PROVA TÉCNICA HOMOLOGADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de manifestação da parte acerca do laudo pericial judicial no momento processual oportuno acarreta preclusão, impedindo a rediscussão de seu conteúdo em sede recursal, nos termos dos arts. 477, § 1º, e 507 do CPC.

A homologação judicial do laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, sem impugnação técnica da parte interessada, consolida a validade da prova e a presunção de veracidade quanto aos critérios e valores ali utilizados.

O mero inconformismo com as conclusões da perícia, sem impugnação técnica tempestiva, não é suficiente para afastar a eficácia da prova produzida e nem para ensejar nova instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., irresignada com a sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa nº 1000182-84.2018.8.11.0024, ajuizada contra MARGARETH KRAUSE, para instituir servidão sobre o imóvel de matrícula nº 930 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, a fim de possibilitar a passagem da Linha de Distribuição 138 kV Casca III/Chapada dos Guimarães-MT, bem como fixar o valor da indenização em R$195.345,63 (cento e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), autorizando-se o abatimento de eventual quantia já depositada em juízo. Determinou-se, ainda, a atualização do saldo remanescente pela taxa SELIC desde a data do laudo pericial, com a incidência de juros de mora pela mesma taxa, deduzido o IPCA, a partir do trânsito em julgado da decisão. Considerando a sucumbência mínima da parte requerida, a sentença impôs à autora a condenação ao pagamento integral das custas processuais, dos honorários periciais já adiantados, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre a diferença entre o valor da indenização fixada na sentença (R$ 195.345,63) e o valor ofertado na inicial (R$ 7.282,33), devidamente atualizados, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. (Id. 323035940)

Em suas razões de Id. 323035942, a recorrente aduz, em síntese, que o valor fixado para indenização de R$ 195.345,63, foi apurado com base em critérios equivocados pelo perito judicial, ao considerar o imóvel como urbano, embora se trate de área rural, com uso agropecuário comprovado.

Assegura que o laudo pericial baseou-se em expectativa de urbanização futura, sem comprovação objetiva de cronograma municipal ou destinação imobiliária efetiva da área.

Ressalta que o objeto da ação é uma servidão administrativa para passagem de linha de transmissão de energia elétrica, e não a desapropriação de um imóvel urbano em há perspectiva de urbanização e loteamento da propriedade rural em comento, todavia sem qualquer previsão de implementação.

Consigna que o valor da indenização deve refletir a realidade atual do imóvel e sua destinação rural, e ser calculado mediante aplicação do método comparativo sobre áreas rurais similares, com posterior coeficiente de servidão.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença, para que a indenização seja fixada conforme o valor apresentado em laudo unilateral acostado à petição inicial de R$7.282,33, ou, subsidiariamente, pelo retorno dos autos à fase instrutória, com determinação de retificação do laudo pericial.

Em contrarrazões de Id. 323035947, a parte recorrida defendeu a manutenção da sentença, aduzindo que o recurso da apelante tem caráter meramente protelatório, requerendo sua condenação por litigância de má-fé. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuidam os autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa proposta pela apelante, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando à instituição de faixa de servidão destinada à implantação de linha de distribuição de energia elétrica sobre imóvel de titularidade da apelada, MARGARETH KRAUSE, localizado na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, devidamente registrado sob a Matrícula nº 930 do Cartório de Registro de Imóveis local.

A controvérsia devolvida à instância revisora restringe-se à validade do valor da indenização fixado na sentença, a qual acolheu integralmente as conclusões do laudo pericial judicial e estipulou o montante de R$ 195.345,63 a título de justa indenização pela servidão imposta sobre o bem da parte ré.

A apelante sustenta que o expert judicial teria utilizado metodologia inadequada, ao valorar o imóvel como urbano, desconsiderando sua destinação rural e uso agropecuário, o que teria inflacionado indevidamente o valor indenizatório. Postula, com isso, a reforma da sentença ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia ou retificação do laudo.

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhida.

Verifica-se dos autos que, após a juntada do laudo técnico (Id. 89864746), as partes foram devidamente intimadas para manifestação, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. A apelante, contudo, manteve-se absolutamente inerte, deixando de apresentar impugnação, quesitos complementares, parecer técnico próprio ou qualquer manifestação crítica ao conteúdo da prova pericial. Diante dessa omissão, o laudo foi homologado judicialmente por meio da decisão de Id. 323035932, contra a qual não houve interposição de recurso, ensejando, por decisão transitada, a preclusão de seu direito à insurgência contra a prova técnica produzida, conforme reconhecido pelo Juízo
a quo
na decisão de Id. 141722409.

A jurisprudência é cristalina ao reconhecer que a ausência de impugnação oportuna ao laudo pericial implica preclusão temporal, sendo vedada a rediscussão do tema em sede recursal.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em termos categóricos:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA . INDENIZAÇÃO. LAUDO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO . FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO. ADI . MODULAÇÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA. 1 . Inexiste contrariedade ao art. 1.022, do CPC/2015 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. Não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional . 2.
A jurisprudência deste Colegiado reconhece a possibilidade de ocorrência de preclusão contra a Fazenda Pública por falta de impugnação tempestiva do laudo pericial, quando o expropriante deliberadamente se omite quanto à tese que poderia suscitar anteriormente.
3. O recorrente deixou de demonstrar de que forma o acórdão impugnado teria violado dispositivo normativo capaz de sustentar a tese recursal relativa à modulação pelo Supremo Tribunal Federal de efeitos da ADI 4.357, incorrendo na hipótese da Súmula 284/STF. 4. Publicada a decisão combatida na vigência do atual CPC, forçoso é que sejam fixados honorários recursais. 5 . Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”
(STJ - REsp: 1690609 RS 2017/0194794-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2017)

No mesmo sentido, manifestaram os Tribunais Estaduais:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL FEITA POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – AVALIAÇÃO HOMOLOGADA – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – PEDIDO DE OUTRA AVALIAÇÃO – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873, DO CPC – INTERESSE PÚBLICO – OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO 3.365/41 – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUSTO PREÇO CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO SOBRE A DIFERENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONCLUSÃO DA PERÍCIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO desPROVIDO. 1 . É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC. 2 .
No caso, a parte NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE AVALIOU O IMÓVEL OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO, razão pela qual não pode discutir novamente a HOMOLOGAÇÃO EFETUADA pelo Juízo e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual OPORTUNO, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.
3. A Desapropriação por interesse Público, trata-se de apossamento pelo poder público expropriante, com base no Decreto-lei nº 3.365 de 21/6/ 41 e Constituição Federal (art . 5º, inciso XXIV). 4. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da Republica Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n . 3.365/1941. 5. Havendo comprovação que a área objeto da desapropriação visa o interesse público, e tendo o douto Juízo monocrático fixado na sentença indenização em consonância com o valor apurado no laudo pericial, o qual observou os critérios técnicos e levantamentos necessários para apuração do justo valor, não merece, neste ponto, reparos o decisum.”
(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0009178-67.2017.8.11 .0010, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - LAUDO PERICIAL - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - PRECLUSÃO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE.
Como a parte apelante não impugnou o laudo pericial no prazo previsto no art. 477, § 1º, do CPC/2015, resta preclusa a oportunidade de questionar o valor nele encontrado.
Se a designação de audiência de instrução e julgamento pretendida pela parte em nada contribuirá para o deslinde do feito, sendo ela, por isso, inócua, impõe-se seu indeferimento, não havendo, assim, que se falar em cerceamento de defesa . O Juiz poderá determinar a realização de nova perícia somente quando a primeira apresentar omissão ou inexatidão dos resultados, conforme art. 480, do CPC/2015, o que não se deu nesta seara.”
(TJ-MG - AC: 10271140034767001 Frutal, Relator.: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 25/10/2018, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018)

Com efeito, eventual discordância da parte apelante com a metodologia utilizada pelo perito deveria ter sido arguida no momento próprio, mediante impugnação fundamentada, conforme preconiza o contraditório efetivo e o devido processo legal substancial. A inércia em fase decisiva da instrução processual, ao se abster de impugnar o laudo judicial, faz incidir o princípio da preclusão, consagrado no art. 507 do CPC, que impede a rediscussão de matéria já estabilizada no processo.

Portanto, mostra-se descabida a pretensão recursal de revisão do
quantum
indenizatório, já que assentado com base em prova técnica regularmente produzida por perito de confiança, aceita tacitamente pelas partes e homologada judicialmente sem oposição (Id. 323035932).

No que tange ao pedido da apelada, formulado nas contrarrazões, para que se reconheça a prática de litigância de má-fé por parte da apelante, igualmente não prospera.

A simples interposição de recurso com fundamento em interpretação jurídica diversa daquela acolhida pelo juízo de primeiro grau não configura, por si só, má-fé processual, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Para a configuração da litigância de má-fé, exige-se dolo processual, manifesta intenção de alterar a verdade dos fatos ou o uso do processo com finalidade exclusivamente protelatória, circunstâncias que não se verificam nos autos.

A insurgência da apelante, conquanto desprovida de respaldo jurídico, não extrapola os limites da boa-fé processual nem se revela temerária a ponto de justificar a aplicação da penalidade excepcional prevista no art. 81 do CPC. Ao contrário, trata-se do legítimo exercício do direito de recorrer, ainda que sem êxito.

Dessa forma, rejeita-se o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado pela apelada nas contrarrazões.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários de sucumbência em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre a mesma base fixada na sentença, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025